Tribunal: TJMT
Processo: 1026141-98.2021.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS MARTINS PASSONE - CPF: 139.405.621-49 (RECORRENTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), 7KAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.601.622/0001-42 (RECORRIDO), DENIS ALVES CABRAL - CPF: 730.425.441-68 (RECORRIDO), MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.945.831/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026141-98.2021.8.11.0041

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente:

CARLOS MARTINS PASSONE

Recorrido(s):

7KAR VEÍCULO LTDA / DENIS ALVES CABRAL / MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. DEMORA NA CITAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RECORRIDOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o
Recorrente relata que, após se separar de sua ex esposa, ficou na posse de um veículo que era de propriedade da mesma, o qual foi alienado a terceiros sem a devida transferência de titularidade. Aduz que vem teve seu nome inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em virtude da existência e débitos de IPVA e infrações de trânsito. Pugna pela condenação dos Recorridos na obrigação de fazer de transferirem o veículo, as multas, os débitos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e respectivos pontos na CNH para o nome do atual proprietário do veículo, bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Tentativas fracassadas de citação dos Recorridos, à exceção do Recorrido
MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA, conforme AR Positivo (Id nº 149595236) juntado aos autos em 15/10/2021.

3.
Sentença extinguindo o feito, com fulcro no art. 485, IV do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

4.
Extinção prematura do feito.

5.
Ante a omissão quanto à ocorrência de citação de um dos Recorridos, a sentença que extinguiu o processo deve ser anulada, devendo os autos retornarem a origem para regular processamento do feito.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o
Recorrente relata que, após se separar de sua ex esposa, ficou na posse de um veículo que era de propriedade da mesma, o qual foi alienado a terceiros sem a devida transferência de titularidade. Aduz que vem teve seu nome inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em virtude da existência e débitos de IPVA e infrações de trânsito. Pugna pela condenação dos Recorridos na obrigação de fazer de transferirem o veículo, as multas, os débitos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e respectivos pontos na CNH para o nome do atual proprietário do veículo, bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após várias tentativas fracassadas de citação dos Recorridos, foi proferida sentença
extinguindo o feito, com fulcro no art. 485, IV do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (demora na citação).

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado do feito, haja vista que a sentença foi omissa quanto à ocorrência de citação do Recorrido MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA, conforme AR Positivo (Id nº 149595236) juntado aos autos em 15/10/2021, não tendo sido oportunizado a Recorrente desistir da ação em relação aos demais Recorridos. Pugna pela anulação da sentença e consequente devolução dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser anulada, acolhendo a preliminar arguida no recurso da parte autora.

De fato, consta nos autos que houve inúmeras tentativas de citação dos Recorridos, tendo, inclusive, ocorrido a citação do
Recorrido
MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA, conforme AR Positivo (Id nº 149595236) juntado aos autos em 15/10/2021, a qual, todavia, foi omitida pelo Juízo sentenciante quando prolatou a sentença extinguindo o feito por demora na citação.

Sendo assim, é impossível a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, mormente porquanto o Juízo sentenciante sequer possibilitou ao Recorrente desistir da ação em relação aos demais Recorridos antes de extinguir o feito.

Dessa forma, tem-se que o feito foi extinto prematuramente, pelo que deve a sentença ser anulada e o processo retornar ao primeiro grau para processamento e posterior prolação de nova sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente
CAIO JUSTINO SOARES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,

anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para regular processamento e, em seguida, prolatada nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023